Tribunal: TCU
Processo: 041.932/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13679/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.932/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Bruna Evangelista Almeida (XXX.905.858-XX); Clayton Pinto de Almeida (XXX.584.508-XX); Ivanir da Silva Gatti (XXX.590.698-XX); Jackeline de Souza Rafael (XXX.666.758-XX); Renan Grassi Franco de Menezes (XXX.916.518-XX); Sueli Grassi Franco de Menezes (XXX.592.138-XX); Theresinha de Jesus Siqueira da Silveira (XXX.113.508-XX); Vitor Evangelista Almeida (XXX.910.628-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.